Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733533-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR